Tribunal: TJDFT
Processo: 0725064-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725064-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA IMPERIANO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO DA SILVA IMPERIANO contra decisão de ID 227682325 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que reduziu a multa aplicada. Afirma, em suma, que houve redução drástica do valor da multa, contrariando decisão anterior proferida em instância superior; que se desvirtuou o propósito coercitivo da multa; que a multa já havia sido majorada anteriormente, em razão do descumprimento da decisão liminar; que está caracterizada a recalcitrância contumaz da parte contrária; que a manutenção do valor é necessária para garantia da tutela jurisdicional; que não há fato novo que justifique a alteração substancial das astreintes. Requer, liminarmente, o restabelecimento da multa do valor anteriormente fixado, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Para exata compreensão da controvérsia, é necessário rememorar determinados atos processuais praticados. Na decisão de ID 206125627 (autos de origem), o juízo a quo, registrando novo descumprimento da obrigação de fazer imposta, majorou a multa diária fixada anteriormente para o equivalente a R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Irresignado, o executado, interpôs o Agravo de Instrumento n. 0735212-35.2024.8.07.0000, pretendendo a redução do valor fixado, sob o fundamento de que é excessiva e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A Sexta Turma Cível, após verificar que já se tratava da terceira oportunidade em que a multa foi majorada e em razão do comportamento reiterado do executado, decidiu que o valor fixado é compatível com a situação fática. Colaciona-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. FINALIDADE INIBITÓRIA. RECALCITRÂNCIA. MAJORAÇÃO. PRETENSÃO DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. Como medida coercitiva, as astreintes devem ser fixadas em montante suficiente e adequado para impulsionar o executado a cumprir a obrigação de fazer reconhecidamente devida. 3. Tem-se que a multa foi inicialmente fixada em R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a instituição financeira, injustificadamente, recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, o que culminou em novos acréscimos, até chegar ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). 4. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando a parte a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir a parte ao regular cumprimento da obrigação. 5. A fixação de montante elevado justifica-se pela finalidade de a astreinte compelir o demandado a cumprir a determinação judicial e o montante a que chegar a multa se verificará em razão de eventual descumprimento da ordem judicial. 6. Não demonstrada nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC, afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1938102, 0735212-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Consignou-se no voto do e. Des. Relator que o cumprimento da ordem judicial poderia resultar na exclusão, redução ou majoração posterior, “tudo a depender do comportamento da parte para dar efetivo cumprimento à ordem judicial”. Ou seja, conquanto tenha estabelecido que, naquele momento processual, a multa era razoável, haveria a possibilidade posterior de redução, a depender do contexto fático, de modo que não há, em tese, óbice à revisão da multa processual. Por seu turno, na decisão agravada, o juízo a quo realizou importante ponderação sobre a quantia até então levantada pela parte agravante. Verificou-se que a execução inicial correspondia ao valor de R$ 6.581,81, mas que a parte agravante já havia levantado quase dez vezes o valor da execução (R$ 58.307.06), por força da multa aplicada. Nesse cenário, prima facie, há aparente enriquecimento ilícito da parte agravante, em desvirtuamento da sua função coercitiva, a justificar a limitação da multa. Em outras palavras, ainda que o descumprimento da obrigação de fazer e o excesso do valor da multa tenham sido analisados em recurso anterior, o próprio acórdão possibilitou a revisão do seu valor, observando o seu caráter rebus sic stantibus. Cabe ressaltar, ainda, que não houve completo afastamento da multa, mas mero ajuste, subsistindo a imposição até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora